Tribunal: STF
Processo: HC 264271
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Lucas Menezes Costa, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no AREsp 2.932.732/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. HABITUALIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Como já detalhado na decisão combatida, embora o valor da res furtiva não seja elevado, o agravante registra quatro condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, todas ocorridas em intervalo de tempo de três anos antes da conduta apurada nestes autos, o que denota habitualidade delitiva e, por isso mesmo, impede o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



    2. Agravo não provido" (eDOC 6, p. 184).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal (eDOC 5, p. 93).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 6, p. 60).



    Posteriormente, o TJMG inadmitiu Recurso Especial da defesa (eDOC. 6, p. 103). 



    A impetrante alega, em síntese, a atipicidade material da conduta, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o reduzido valor da res furtiva, avaliada em R$ 20,00 (vinte reais), e sua integral restituição à vítima (eDOC 1, p. 3). 



    Aduz, ainda, que “as condições pessoais do recorrente não servem de fundamento para afastar a atipicidade da conduta” (eDOC. 1, p. 3).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente, em decorrência da atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a insignificância da conduta e, por conseguinte, seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A peça acusatória apresenta o seguinte contexto fático:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de outubro de 2021, por volta de 10h58, na Avenida Coronel Benjamin Guimarães, n° 1041, Bairro Industrial, em Contagem/MG, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, iniciou a subtração para si de coisa alheia móvel pertencente ao estabelecimento “Mercearia e Lanchonete Leo Bela”, a saber, 01 (um) kit contendo um frasco de shampoo e um de condicionador, marca “Tresemmé”, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais), somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Segundo se apurou, no dia e em horário acima indicados, o denunciado adentrou o comércio mencionado, como se cliente fosse, e se apoderou de 01 (um) kit para cabelos, marca “Tresemmé”, abrindo a embalagem e escondendo os frascos de shampoo e condicionador dentro da roupa.



    Ocorreu que uma funcionária do local notou a conduta do referido autor e o questionou sobre a situação, tendo ele, assim, retirado a mercadoria do corpo e a devolvido ao caixa. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada, verificando-se que Lucas não dispunha de dinheiro ou outro meio de pagamento, sendo, ainda, reconhecido por funcionários como alguém que de outras vezes cometeu furtos no local, pelo que foi conduzido à DEPOL., onde acabou preso em flagrante” (eDOC 2, p. 2).



    O Juízo sentenciante afastou a aplicação do princípio da insignificância com base nos seguintes argumentos:



    “In casu, não obstante ausência de laudo de avaliação e o valor baixo dos bens subtraídos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, pela prática de crimes contra a vida e contra o patrimônio. 



    A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração não só o valor da coisa subtraída, mas, também, outras circunstâncias capazes de demonstrar que a conduta foi ofensiva e reprovável, revelando-se incabível a aplicação do referido princípio na hipótese vertente.” (eDOC 5, p. 92)



    No mesmo sentido, a conclusão do TJ/MG ao negar provimento ao apelo defensivo:



    “Inicialmente, observa-se que é incabível a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, com fulcro no Princípio da Insignificância. 



    De relevo ressaltar, por oportuno, que conforme já me manifestei em outras oportunidades, comungo do entendimento de que o famigerado Princípio da Insignificância não encontra assento no Direito Penal Brasileiro, tratando-se de recurso interpretativo à margem da lei, que se confronta com o próprio tipo penal do art. 155 do Código Penal, que, para as situações de ofensa mínima, já prevê a figura do privilégio, o qual é inaplicável na espécie. 



    Desse modo, a aplicação desse princípio por parte do Poder Judiciário, para fins de afastamento da tipicidade material, implica em ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos poderes.



    [...]



    Além do mais, não se pode perder de vista que o crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação nortear-se pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo comportamento do agente em desconformidade com a lei. Insignificância não deve ser confundida com impunidade. 



    Ademais, não se pode olvidar que, conforme bem ressaltou o il. Magistrado a quo, ‘In casu, não obstante ausência de laudo de avaliação e o valor baixo dos bens subtraídos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, pela prática de crimes contra a vida e contra o patrimônio. A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração não só o valor da coisa subtraída, mas, também, outras circunstâncias capazes de demonstrar que a conduta foi ofensiva e reprovável, revelando-se incabível a aplicação do referido princípio na hipótese vertente’” (eDOC 6, p. 62).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao analisar a controvérsia sobre a validade da prova, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Como já delimitado, embora o valor da res furtiva não seja elevado, o agravante registra quatro condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, todas ocorridas em intervalo de tempo de três anos antes da conduta apurada nestes autos, o que denota habitualidade delitiva e, por isso mesmo, impede o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.” (eDOC 6, p. 187).



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no 0.42 cmcaso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016).



    No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois houve mera tentativa de subtração e os bens foram imediatamente restituídos. Veja-se que o paciente foi condenado porque tentou subtrair “01 (um) kit contendo um frasco de shampoo e um de condicionador, marca ‘Tresemmé’, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais).



    Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência em delito patrimonial e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para absolver o paciente nos autos da Ação Penal nº 0002681-91.2022.8.13.0079, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    Publique-se. Comunique-se com urgência. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente